Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante) e o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (suscitado), nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por EVANDRO RODRIGUES DA SILVA em face da empresa REAL EXPRESSO LTDA., fundada em alegada falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual. O Juízo de Brasília declinou da competência com base no domicílio do autor; já o Juízo do Gama suscitou o conflito, sustentando a impossibilidade de declínio de ofício em matéria de competência territorial relativa, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a declinação de ofício da competência territorial, em ação consumerista, quando não houve impugnação pela parte ré, nem cláusula contratual de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência territorial em ações propostas por consumidores é de natureza relativa, conferindo-lhes a prerrogativa de optar por diversos foros, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula no 33 daquela Corte firmaram entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também consolidou entendimento semelhante por meio da Súmula no 23, vedando o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em demandas ajuizadas por consumidores.
O juízo originário (22a Vara Cível de Brasília) é competente, pois a escolha do foro foi feita validamente pelo consumidor, e não houve contestação quanto à competência pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
A competência territorial em ações consumeristas é de natureza relativa, podendo ser escolhida validamente pelo consumidor entre os foros previstos no art. 101, I, do CDC.
A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada de forma tempestiva, nos termos do art. 64 do CPC.
A declinação de ofício da competência territorial em ação consumerista, sem impugnação da parte ré, é vedada e constitui afronta às normas processuais e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 66, II; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Súmula no 23; TJDFT, Acórdão 1941573, 0712316-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 2a Câm. Cível, j. 04.11.2024.